Tribunal: TJDFT
Processo: 0721942-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ausentes as alegadas omissões na decisão colegiada, as quais estariam centradas: (i) segundo a empresa, no valor da multa contratual (10% do contrato corresponderia a R$ 200,00, e não R$ 300,00 como consignado no acórdão; e (ii) segundo MARCELO RODRIGUES, na ausência de condenação em honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.
II. O acórdão ora revisto, ao dar parcial provimento ao recurso, explicou que a quantia a ser restituída à parte consumidora (abatida dos R$ 500,00 pagos) corresponde a R$ 300,00 (multa de 10%, a ser retida, no valor de R$ 200,00).
III. Além disso, inexiste condenação em honorários advocatícios e custas processuais, nos exatos moldes da específica legislação de regência, a qual dispõe que somente ao recorrente vencido serão devidas as verbas de sucumbência (Lei n. 9099/95, Art. 55).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E REJEITADOS.